Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700280-29.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA FIGUEIRA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Diante da justificativa de ID 68209039, comprovada documentalmente, concedo à Defesa mais três dias de prazo para apresentar as razões recursais. P. I. BRASÍLIA, 31 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora